Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 3a FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas nas modalidades “vender” e/ou “ter em depósito”, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
2. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos, em razão da fé pública e da presunção relativa de legitimidade de que se revestem.
3. A existência de ação penal em andamento não constitui motivação idônea a fundamentar a exasperação da pena-base, principalmente quanto ao vetor da conduta social, em obediência ao princípio da presunção de não culpabilidade e à súmula no 444 do STJ.
4. As ações penais em curso podem ser utilizadas para formação da convicção do julgador de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
5. Incide a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei n.11.343/2006 quando o agente comercializa drogas nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessário comprovar dolo específico de vender entorpecente aos estudantes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.